Tribunal: TJSP
Processo: 1503569-83.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Violência e grave ameaça caracterizadas - Inviável a desclassificação para o delito de furto - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso desprovido, com correção, de ofício, da pena pecuniária aplicada, por evidente erro

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Violência e grave ameaça caracterizadas - Inviável a desclassificação para o delito de furto - Pena e regime prisional fixados com critério e conservados - Recurso desprovido, com correção, de ofício, da pena pecuniária aplicada, por evidente erro material em seu cálculo.